Tribunal: STF
Processo: ADI 4610
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.798/2008. ARTS. 5º, IX, X E XI, E 7º, § 1º. COMPETÊNCIA CORRECIONAL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. DISPOSITIVOS QUE REGULAM COMPETÊNCIA CONFERIDA PELA EC Nº 45/2004. REDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 105, PARÁGRAFO ÚNICO, II, CF/88. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL OU FORMAL. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.



    1. Não procede a alegação de inconstitucionalidade material, ao argumento de que restaria ao Conselho da Justiça Federal somente competência disciplinar em face dos servidores, e não dos magistrados. Com o advento da EC nº 45/2004, a competência correcional do Poder Judiciário federal passou a ser compartilhada entre as corregedorias dos tribunais, o CNJ, e o CJF (ADI 4.638-MC-Ref, Rel. Min. Marco Aurélio). O texto constitucional estabelece expressamente poderes correcionais a este Conselho, cujas decisões possuem caráter vinculante (art. 105, parágrafo único, II). Ao assim dispor, a Constituição não fez qualquer restrição, no sentido de que a competência limitar-se-ia aos servidores.



    2. Também não prosperam as alegações de vício formal dos dispositivos impugnados. Não há invasão de competência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que os atos não instituem novo regime disciplinar, o que demandaria lei complementar de iniciativa desta Corte (art. 93, caput, CF/88). Tais atos apenas regulam uma competência constitucionalmente instituída.



    3. Igualmente, não há violação aos arts. 2º e 96, II, b, da CF/88, na medida em que o Poder Legislativo exerceu legitimamente seu poder de emenda, ao introduzir alteração inteiramente pertinente ao projeto originário, este de iniciativa do Superior Tribunal Justiça. Tal poder de emenda foi exercido em plena conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte: ADI 3.288, Rel. Min. Ayres Britto; RE 633.802-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 1.835-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.



    4. Ação julgada improcedente.